Tribunal: TJDFT
Processo: 0728825-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE LEILÃO. IMPOSSIBILDIADE NO CASO CONCRETO.
1- Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de realização de novo leilão de imóvel penhorado, cujo primeiro praceamento restou frustrado.
2- Não subsiste no ordenamento jurídico processualista o impedimento de reiterações de leilões de bens para satisfação da dívida perseguida pelo credor. Todavia, é vedado ao juiz deferir diligências inócuos para o deslinde da pretensão.
3. No caso concreto, diante do exíguo prazo da primeira tentativa de leilão para o requerimento de reiteração de leilão, não se denota alteração fática-jurídica para conduzir a premissa que o novo leilão será exitoso, o que impõe o indeferimento do pedido.
4- Negou-se provimento ao recurso.